Tribunal: TJES
Processo: 0005237-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
TEMA 1255 DO STF – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO FINAL – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL –
VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1.
Como
não há determinação judicial para
o
sobrestamento do feito até o julgamento final do
T
ema
nº
1255/STF,
não há
respaldo legal
para o deferimento do pedido de sobrestamento
.

2.
O valor da causa da ação anulatória deve considerar o montante da dívida originária, embora o acolhimento do pedido de exclusão de sócio da
Certidão de Dívida Ativa –
CDA não represente obtenção de proveito econômico.

3
.
A
colhido o pedido anulatório e excluído o sócio da relação jurídica tributária,
prosseguindo a execução
em relação aos demais indicados na
c
ertidão
de dívida ativa
expedida, a fixação da verba honorária em desfavor do ente
de direito público
acionado
faz-se pelo
critério
da
apreciação equitativa
,
estabelecido no
s
§§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

4.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 15 de abril de
20
2
5
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005237-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA LOUREIRO XAVIER e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
TEMA 1255 DO STF – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO FINAL – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL –
VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1.
Como
não há determinação judicial para
o
sobrestamento do feito até o julgamento final do
T
ema
nº
1255/STF,
não há
respaldo legal
para o deferimento do pedido de sobrestamento
.

2.
O valor da causa da ação anulatória deve considerar o montante da dívida originária, embora o acolhimento do pedido de exclusão de sócio da
Certidão de Dívida Ativa –
CDA não represente obtenção de proveito econômico.

3
.
A
colhido o pedido anulatório e excluído o sócio da relação jurídica tributária,
prosseguindo a execução
em relação aos demais indicados na
c
ertidão
de dívida ativa
expedida, a fixação da verba honorária em desfavor do ente
de direito público
acionado
faz-se pelo
critério
da
apreciação equitativa
,
estabelecido no
s
§§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

4.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 15 de abril de
20
2
5
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005237-46.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: SÔNIA LOUREIRO XAVIER E WAGNER XAVIER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Como
não há determinação judicial para tal providência, o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do
T
ema
nº
1255/STF
carece de respaldo legal
.

D
esse juízo:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1255 DO STF - DESCABIMENTO - CONSTITUCIONALIDADE DA DISCUSSÃO RELATIVA A HONORÁRIOS E REPERCUSSÃO GERAL SEQUER RECONHECIDOS - INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 10853348820148260100 São Paulo, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 23/06/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

Subseguindo,
esclareça-se que
o

Estado do Espírito Santo
lavrou contra a

pessoa jurídica
Wcar Som e Acessórios LTDA. ME, inscrita no CNPJ nº 28.479.657/0001-01, o Auto de Infração nº 2.017.915-9, no qual é exigido o pagamento de ICMS e multa, e
inscreveu
referida empresa
e seus sócios em Dívida Ativa (CDA nº 07664/2018).

O
s
apelado
s ajuizaram a presente ação anulatória
arguindo não ter
em
participado do processo administrativo fiscal, comprovando que a sua inclusão
como
cor
responsáve
is
pelo crédito inscrito
na CDA
foi motivada, exclusivamente, pela
falta
de pagamento
do tributo
,
contrariando
o enunciado da
súmula nº 430 do STJ
.

No julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob
o rito
dos recursos repetitivos,
T
ema nº 1.076, o Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese
de que
“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

A
pós
a
fixa
ção
da tese n
o Tema nº 1.076
o
S
uperior Tribunal de Justiça

também firmou o
entendimento
de
que
a procedência
dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal
ou o acolhimento da exceção de pré-executividade
que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da
e
xecução
f
iscal, sem a completa extinção dessa,
que prosseguirá em face dos demais executados,
os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por
apreciação equitativa
, dada a inexistência de proveito econômico estimável.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

[...]

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

[...]

3. No caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022.

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, “na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Destarte,
a fixação dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa
,
nos casos em que
a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito
é excluíd
a
do polo passivo da
ação de
execução fiscal,
mas
o crédito tributário continua plenamente exigível, com
o prosseguimento do
feito

em relação
ao demais executados
,

não contraria

a tese fixada no
Tema 1.076
do
STJ.

A reforçar o entendimento ora exposto, destaco que, recentemente, a Primeira Seção do C.STJ, ao decidir os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.880.560/RN, sob a relatoria do E. Francisco Falcão, julgado em 24/
0
4/2024, uniformizou o entendimento no sentido de que
“Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
.

Mudando o que deve ser mudado
, acolhido o pedido anulatório e excluído o sócio da relação jurídica tributária, mas permanecendo em relação aos demais indicados na Certidão expedida,
a fixação da verba honorária em desfavor do ente acionado
faz-se pelo
critério
da
apreciação equitativa
,
estabelecido no §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, eis que não há mensuração de proveito econômico.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local,
conforme se verifica pelo
seguinte precedente
deste
Egrégio TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ARTIGO 85, § 8º-A DO CPC/2015. ARTIGO 90 § 4º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.
O valor da causa da ação anulatória deve considerar o montante da dívida originária, embora o acolhimento do pedido de exclusão de sócio da CDA não represente obtenção de proveito econômico.

2. A regra de equidade prevista no § 8º do art. 85 do CPC deve ser aplicada em caso de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, extinguindo-o da relação jurídica tributária
.

3. Na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, deve ser observada a Tabela da OAB com a finalidade de remunerar o causídico em valor mínimo e referente à prestação do serviço. 4. Honorários advocatícios alterados conforme parâmetros contidos no § 8º-A do art. 85 do CPC. Valor da causa alterado, considerando o montante do débito. 5. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50123222720228080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) – destaquei

N
a hipótese, a procedência d
a ação anulatória
não enseja a extinção d
o crédito tributário
,
que prosseguirá em relação à
Wcar Som e Acessórios LTDA. ME
,
razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.

Por
tais razões
, dou provimento a
o
recurso
e
reform
o a sentença

para
reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Vieram-me os autos conclusos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942 do CPC, diante da divergência instaurada a respeito do regime legal de fixação da verba honorária sucumbencial nos autos de ação anulatória julgada procedente para excluir o nome dos requerentes, ora apelados, da CDA nº 07664/2018, oportunidade em que o Juízo
a quo
condenou o apelante (
Estado do Espírito Santo
) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suma, enquanto o Eminente Relator, Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
–
acompanhado pelos Eminentes Desembargadores
Jorge Henrique Valle dos Santos
e
Fabio Brasil Nery

– assentou que “excluído o sócio da relação jurídica tributária, mas permanecendo em relação aos demais indicados na Certidão expedida, a fixação da verba honorária em desfavor do ente acionado faz-se pelo critério da apreciação equitativa”; o Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara
inaugurou divergência por compreender que “nos casos em que há exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, ou seja, mesmo quando o feito não é extinto, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda”.

Pois bem. Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo
Eminente Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira
, por encampar o entendimento jurisprudencial ao qual me filio, no sentido de que “nos casos em que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja a extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável” (STJ, AgInt no REsp n. 2.100.324/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 21/12/2023).

Na mesma linha, confira-se o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal
. Precedente do c. STJ. 2.
Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006284-37.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Na hipótese em apreço, equivocou-se o magistrado ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes
2) Não se trata de inobservância a precedente vinculante, mas sim de adoção da técnica de “distinguishing” para afastar a aplicação da tese firmada no Tema no 1.076 ao caso concreto, conforme já decidido pelo próprio STJ em diversos recursos. Isso porque, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005852-18.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/03/2024)

Do exposto, respeitosamente,
acompanho o Eminente Relator
,
Desembargador Fabio Clem de Oliveira
, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto por Estado do Espírito Santo, apenas para, reformando a sentença, fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005237-46.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: SÔNIA LOUREIRO XAVIER E OUTRO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, respeitosamente,

registro divergência,
como passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (fls. 185/187), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 8749211), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação anulatória de débito fiscal”
contra si ajuizada por
SÔNIA LOUREIRO XAVIER E OUTRO
, julgou procedente o pedido contido na inicial para determinar que o nome dos requerentes seja excluído da CDA nº 07664/2018, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em voto proferido nestes autos, o eminente relator

conheceu e deu provimento ao apelo, sustentando, em resumo, que
“[...] a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos casos em que a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito é excluída do polo passivo da ação de execução fiscal, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com o prosseguimento do feito em relação ao demais executados, não contraria a tese fixada no Tema 1.076 do STJ”
.

Não obstante tal fundamentação, em meu sentir a sentença objurgada deve prosperar, porquanto está em harmonia com o regramento previsto no Código de Processo Civil (CPC), assim como com a posição já adotada por este Sodalício e pelos demais Tribunais Pátrios em hipóteses semelhantes.

Conforme inteligência do art. 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em observância i) ao grau de zelo do profissional; ii) ao lugar da prestação do serviço; iii) à natureza e à importância da causa; e iv) ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto; tendo como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, ainda, o valor da causa (art. 85, § 4º, III, CPC),
“não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.

Verifica-se, portanto, que os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo
supra
, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Inclusive, o art. 85, § 6º-A, do CPC é clarividente ao prescrever que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Logo, concluo que a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo.

Nessa mesma linha intelectiva, além da previsão legal, compete rememorar o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pela Corte Superior sobre a temática, senão vejamos as teses firmadas no bojo do tema repetitivo n. 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dito isso, especificamente nas hipóteses de exclusão dos sócios do polo passivo de execução fiscal, destaco que, em

julgamento de caso análogo ao dos autos, de minha relatoria, esta Colenda Câmara entendeu, por unanimidade, que,
nos casos em que há exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, ou seja, mesmo quando o feito não é extinto, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda
, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos sócios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC.
1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães). 2.
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021). 3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o
parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável
nem irrisório, segundo a dicção legal. 4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos. 5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002748-86.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/03/2022)

No mesmo caminhar, também entenderam os Tribunais Pátrios nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA ORIGINALMENTE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS ADMINISTRADORES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO QUE NÃO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DA EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DA EXACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇOSA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEGESE DO TEMA 961/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE AFERÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA N. 1076/STJ.
RECURSO PROVIDO. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUANDO O SÓCIO É EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE NÃO É EXTINTA (TEMA 961/STJ). O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU O TEMA N. 1076, CONCLUINDO PELA INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. (TJ-SC - APL: 00006178020098240072, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação. Apreciação equitativa. Impossibilidade. Art. 85, § 8º, do CPC. Inaplicável. Proveito econômico. Aferível.
Valor excessivo. Irrelevância. Tema 1076 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0065887-12.2020.8.16.0000; Mandaguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento. Acolhimento da defesa para a declaração de legitimidade passiva do excipiente, o que qualifica a sucumbência. Incidência do Princípio da causalidade. Condenação da exequente em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para a exclusão do sócio da execução fiscal. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e art. 85, §1º, do CPC. Precedentes deste Tribunal de Justiça. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
O Código de Processo Civil disciplinou de forma objetiva a forma de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais.
Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §3º, II, do CPC.
Inexistindo condenação, a verba honorária deve ser calculada com base no proveito econômico obtido pela contribuinte. In casu, o conteúdo econômico corresponde ao valor da causa. Arbitramento dos honorários em desfavor da FESP em 15% sobre o proveito econômico auferido pela contribuinte
, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0008056-67.2004.8.26.0071; Ac. 15915735; Bauru; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 04/08/2022; DJESP 10/08/2022; Pág. 2610)

Cabe apontar que, ainda que de fato não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; sendo assim, entendo que não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

Por todo o arrazoado, deve prevalecer o arbitramento da verba honorários na forma realizada pelo Juízo
a quo,
qual seja, 10% (dez cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da lide,
in casu
, correspondente ao crédito tributário objeto da ação de execução fiscal.

Diante do exposto,
inauguro a presente divergência
, para conhecer, mas
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que o nome dos requerentes seja excluído da CDA nº 07664/2018, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) de maneira que passará a verba honorária a totalizar 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2025 às 14:28:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55931514032025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005237-46.2020.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: WAGNER XAVIER E OUTRA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença de fls. 185/187, integrada pela decisão id. 8749211, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória movida por
Sônia Loureiro Xavier
e
Wagner Xavier
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que o nome dos requerentes seja excluído da CDA nº 07664/2018, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento ao apelo do Ente Estadual, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por sua vez, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para negar provimento ao apelo, mantendo incólume o critério de fixação adotado pelo Juízo de origem quanto aos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por acompanhar o voto de relatoria.

Como bem destacado pelo insigne Des. Fabio Clem,
“acolhido o pedido anulatório e excluído o sócio da relação jurídica tributária, mas permanecendo em relação aos demais indicados na Certidão expedida, a fixação da verba honorária em desfavor do ente acionado faz-se pelo critério da apreciação equitativa, estabelecido no §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, eis que não há mensuração de proveito econômico”
.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º, do artigo 85, do referido diploma processual, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076).

Nada obstante, na específica hipótese em análise, onde restou determinada a exclusão dos sócios recorridos, prosseguindo o executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
)

Nesse mesmo sentido, veja-se o julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028627-23.2021.8.08.0024 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC
. III. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APC e RN 5028627-23.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 06/02/2024)

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento da demanda se limitou a excluir os apelados do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário, devendo prevalecer a fixação da verba honorária por equidade.

Pelo exposto, acompanho o eminente relator.

É como voto.